Tribunal: CARF
Processo: 13603.722750/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722750/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
OTICA DIMENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13603.722671/2015-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722750/2015-83
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722750/2015-83

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.031, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário com os argumentos a seguir sintetizados.
- Discorre sobre a decadência e a prescrição e defende a sua ocorrência no caso
em exame.
- Alega a existência de denúncia espontânea, conforme entendimento da Receita
Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Entende que a suposta infração de natureza acessória alcançou seu objetivo de
forma plena e eficaz ante o pagamento integral do tributo consignado na GFIP antes de qualquer
iniciativa fiscal.
- Aduz que o procedimento fiscal viola os princípios que regem a administração
pública, dentre os quais os da moralidade, da finalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e
da proporcionalidade. Expõe que, ainda que tenha obedecido à regra da competência legislativa
e tenha respeitado o processo legislativo, a lei será inconstitucional se atentar contra o princípio
da razoabilidade.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91, nem tampouco a imposição da multa no momento do
recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o fisco efetuado o lançamento nos
estertores da decadência tributária.
- Suscita o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Afirma que houve violação ao art. 146 do CTN.
- Ressalta que não houve prejuízo ao erário, considerando que os encargos foram
devidamente recolhidos.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722750/2015-83

- Assevera que as multas aplicadas contrariam a jurisprudência administrativa e
judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.031, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n°
148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração em exame refere-se a
multa por atraso na entrega da GFIP, não há que se falar em decadência
com base no art. 173, I, do CTN nem mesmo para a competência mais
antiga abrangida pelo presente lançamento.
Cumpre ressaltar que as Impugnações e Recursos na instância
administrativa suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, III, do CTN, não correndo, neste período, o prazo de
prescrição previsto no art. 174 do mesmo diploma legal.
Cabe esclarecer, ainda, que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula CARF no
11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
Quanto à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722750/2015-83

constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for
necessária, ou seja, quando a autoridade fiscal não dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em
tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à alegação de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações haja vista o entendimento consolidado na Súmula CARF
n° 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao
entender que a mesma poderia ser afastada em razão do pagamento
integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o art. 32-A, II,
da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido
integralmente pagas pelo contribuinte. A exigência da penalidade
independe de sua capacidade financeira ou da existência de danos
causados à Fazenda Pública.
Também não há que se falar em alteração nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa e violação do art. 146 do CTN. A
alteração na sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP
ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei 8.212/91 pela Lei 11.941/09,
ou seja, anteriormente ao ano calendário que aqui se examina.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, importa reproduzir o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pelo recorrente
somente vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser
estendidas genericamente a outros casos.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722750/2015-83

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital